Tribunal: TJES
Processo: 0003655-70.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Desacato
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003655-70.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE GOMES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL EM VEÍCULO AUTOMOTOR.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA
.
REDUÇÃO DAS PENAS BASES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A MENOR. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA CORPÓREA.
ALTERAÇÃO PARA
REGIME MAIS BRANDO.
R
ECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal em veículo automotor, uma vez que embora o apelante alegue que conduzia o veículo com a placa adulterada a pedido de terceiro, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do veículo.

2. O depoimento da testemunha se mostrou coeso e coerente durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra do agente público, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhe o valor probatório, de modo que possui força suficiente para sustentar o édito condenatório. Precedentes do c. STJ.

3. Não se mostra possível desclassificar o delito para receptação culposa, uma vez que pelas circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de furto, já que não logrou êxito em comprovar a alegação de não ser o possuidor do veículo objeto de furto e de que estava fazendo um favor a terceiro de levar o veículo na oficina, ressaltando-se que, no momento da abordagem, o apelante não possuía a documentação do veículo. Além disso, consta dos autos que o réu responde a outras ações penais, também pelo crime de receptação e de roubo, bem como foi condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que também depõe em seu desfavor.

4. Padece de interesse recursal o apelante, com relação ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que a Magistrada
a quo
fixou as reprimendas básicas no importe mínimo previsto em lei.

5. Presente a agravante da reincidência, escorreita a exasperação das penas na fração de 1/6 (um sexto).

6. As sanções pecuniárias devem ser conservadas, pois muito embora não atendam ao princípio da proporcionalidade, não podem ser elevadas, em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

7. Inviável a substituição ou suspensão condicional da pena, previstas nos arts. 44 e 77, ambos do CP, ante a reincidência ostentada pelo réu.

8. Altera-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), ante a pena aplicada e por ser o réu reincidente.

9. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003655-70.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE GOMES BATISTA
(AC)

Advogado do(a) APELADO: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FELIPE GOMES BATISTA
, em face da sentença de fls. 152/156v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos
crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 180,
caput
, e art. 311, § 2º, inc. III, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Nas razões de fls. 169/187, o apelante requer a absolvição, por ausência de provas.

Subsidiariamente, pretende (i) a desclassificação para o crime do art. 180, § 3º, do CP - receptação culposa, (ii) a redução da pena base, (iii) a não incidência da agravante da reincidência e de majorantes, (iv) a redução da pena de multa, (v) a fixação de regime inicial aberto e, por fim, (vi) a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos.

Contextualizando os fatos, verifico que a peça acusatória informa que, no dia 12 de maio de 2023, guardas municipais realizavam patrulhamento no bairro de Barramares, no município de Vila Velha, quando se depararam com um automóvel GM/Corsa, cor prata, placas DEB7183 e, embora o veículo condizer com um modelo “Super”, a placa indicava o modelo “Milenium”, do ano de 2001.

Diante disso, os guardas deram ordem de parada ao veículo e realizaram a abordagem do acusado, bem como constataram que o chassis do veículo referia-se a um GM/Corsa Super, cor prata, de placas originais CRE5H04, e que possuía restrição de furto, crime este ocorrido em 30 de abril de 2023, motivo pelo qual o réu foi preso em flagrante.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

Em relação ao pedido de absolvição
, não vejo como acolher.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto de apreensão (fl. 27), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 30/34), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, em que pese o réu ter afirmado que estava levando o veículo na oficina a pedido de um indivíduo de apelido “Paulista” (fls. 25 e 137 - mídia), tal versão não restou comprovada nos autos, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Nesse sentido, é o entendimento deste
e. TJES
(APCr 0045723-54.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES
06/06/2022
).

Nesse ponto, ressalta-se, ainda, que sequer a defesa do apelante arrolou tal pessoa como testemunha.

Vale destacar que, no que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstancias que envolvem a infração penal.

Verifico que os elementos fáticos-probatórios convergem para a demonstração da prática criminosa pelo réu, uma vez que o guarda municipal George Wildne Freitas da Silva, ao ser ouvido em Juízo (fl. 137 – mídia), confirmou os fatos narrados na denúncia e ressaltou que o veículo dirigido pelo réu ostentava uma placa que não era dele e não soube dizer se o acusado estava levando o veículo para algum lugar.

Não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, verifico que o depoimento da testemunha se mostrou coeso e coerente durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra do agente público, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhe o valor probatório, de modo que possui força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa
, sob o argumento de que inexiste prova de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo, melhor sorte não socorre o acusado.

Digo isso, porque só seria possível proceder à desclassificação pretendida, se fosse virtualmente impossível que o acusado desconhecesse a origem criminosa do bem, não sendo esta a hipótese dos autos.

No caso, as circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de furto, já que não logrou êxito em comprovar a alegação de não ser o possuidor do veículo objeto de furto e de que estava fazendo um favor a terceiro de levar o veículo na oficina, ressaltando-se que, no momento da abordagem, o apelante não possuía a documentação do veículo.

Além disso, consta dos autos que o réu responde a outras ações penais, também pelo crime de receptação (Proc. nº 0002014-81.2022.8.08.0035) e de roubo (Proc. nº 0014386-96.2021.8.08.0035), bem como foi condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Proc. nº 0009127-57.2020.8.08.0035), o que também depõe em seu desfavor.

Do mesmo modo e, embora não tenha a defesa do acusado se insurgido a respeito, restou comprovada devidamente a adulteração da placa do veículo apreendido na posse do acusado.

Assim,
mantenho
a condenação do réu pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 180,
caput
, do CP c/c 311, § 2º, inc. III, ambos do CP), não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.

Passo agora, à análise dos pedidos referentes à dosagem da pena.

No que se refere ao pedido de redução das penas bases
, tenho que o réu
padece de interesse recursal
, uma vez que a Magistrada
a quo
as fixou no importe mínimo previsto em lei.

Na segunda etapa, de forma escorreita, a MM.ª Juíza, elevou as reprimendas em 1/6 (um sexto), ante a presença da agravante da reincidência (Proc. nº 0009127-57.2020.8.08.0035), tornando definitivas as penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com relação à receptação e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, referente ao crime do art. 311, § 2º, inc. III, do CP.

Com relação às sanções pecuniárias, arbitradas em 11 (onze) dias-multa para ambos os delitos, muito embora não atendam ao princípio da proporcionalidade, conservo-as, em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

Face ao
cúmulo material
(art. 69, do CP),
preservo
a reprimenda corpórea total em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Inviável a substituição ou suspensão condicional da pena
, previstas nos arts. 44 e 77, ambos do CP, ante a reincidência ostentada pelo réu.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP), em razão da pena arbitrada e por ser o réu reincidente.

Diante o exposto,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.